Tribunal: TJMT
Processo: 0004890-02.2018.8.11.0088
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004890-02.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 488.466.279-20 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 313.116.012-87 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ACOLHIDA – FALHA NA
INTERNET
E NA COMUNICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- Em virtude da pandemia da Covid-19, dentre outras ações, o Poder Judiciário decidiu pela realização de audiências por meio virtual, observando, por óbvio, a preservação do devido processo legal e os direitos constitucionalmente garantidos. Ou seja, há necessidade de redobrar os cuidados durante os atos praticados para que, nessa nova roupagem, também seja garantido direito de defesa de ambas as partes, à luz do princípio da igualdade.

2- No caso concreto, o processo tramita na Comarca de Aripuanã, localizada no extremo norte deste Estado e, conforme é de conhecimento público, as Comarcas longínquas do Estado de Mato Grosso sofrem com questões de infraestrutura, especialmente no que diz respeito a serviços de internet. Diante da prova de que na data da audiência, a estagiária de gabinete tentou entrar em contato com o Patrono do Apelante, informando que a audiência estava designada para as 13h 30min. e que, diante da ocorrência de alguns erros o convite foi enviado aquele horário (14h 28min.), indagando se ele poderia acessar; contudo, o
e-mail
foi encaminhado pela “Sala Passiva – Aripuanã”, somente às 18h 24 min. daquele dia e, no convite, consta que o ato seria realizado entre 17h 30 min. e 18h 30min,
evidente a ofensa à garantia constitucional da ampla defesa, já que o advogado regulamente constituído pelo Apelante foi privado de participar de ato de extrema relevância, em especial porque a hipótese versa sobre Ação de Reintegração de Posse, cuja matéria é eminentemente fática e exige o esgotamento de todos os meios de defesa.

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0004890-02.2018.8.11.0088

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Manoel Messias da Silva
em razão da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
José Pereira Filho
e, de conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em preliminar, o Apelante suscita nulidade da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, em síntese, argumenta que comprovou os requisitos necessários para que seja reconhecido seu direito à posse do imóvel objeto da lide.

Contrarrazões no Id. 85168974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante suscita a nulidade da audiência de instrução e julgamento.

Ao que se extrai do caderno processual, o feito tramitava de forma física e, em 30/11/2020, deu-se início à audiência de instrução, ocasião em que compareceram o Apelante e seu advogado, e o patrono do Requerido/Apelado que, justificadamente não esteve presente.

Consoante o Termo de Audiência, naquela oportunidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Autor/Apelante e determinada a conclusão dos autos para designação de continuidade da audiência que, posteriormente, foi agendada para 27/05/2020.

Contudo, em virtude da pandemia do novo coronavirus e de todos os percalços dela decorrentes, aquele ato acabou redesignado para às 13h 30min. de 12/08/2020, com a ressalva de que seria realizado por vídeo conferência – via aplicativo Microsoft Teams, nos moldes estabelecidos pelo Provimento 15/2020-CCJ.

O julgador determinou a intimação das partes por meio dos seus respectivos advogados, com a ressalva de que os causídicos deveriam comunicar e instruir seus clientes e testemunhas a acessarem o aplicativo Teams, observando as seguintes orientações (
verbis
):

a) Indicar, no prazo de 48 horas, endereço de e-mail para envio do convite da solenidade.

b) Possuir computador com acesso à internet banda larga, com microfone e câmera; ou baixar em seu aparelho celular, gratuitamente, o aplicativo “Teams” na loja de aplicativos;

c) Estar em local iluminado e tranquilo, sem barulho externo;

d) Acessar, na data e horário indicados, o endereço eletrônico enviado por e-mail e preencher seu nome completo para ingresso na sala de audiência virtual;

e) Aguardar a liberação do acesso à sala virtual, mesmo que haja demora, pois, as testemunhas deverão ser ouvidas uma de cada vez;

f) As partes deverão estar munidas de documento oficial de identidade com foto, para apresentação e comprovação de sua identidade. No caso de representação da parte reclamada por prepostos, a carta de preposição e demais documentos de representação deverão ser juntados no processo antes do início da audiência;

g) Caso a parte e testemunhas estejam localizadas no mesmo ambiente, sobretudo escritório de advocacia, deverá o advogado, em atenção ao princípio da cooperação e boa¬ fé, zelar pela incomunicabilidade, o que também será observado pelo juízo durante a audiência.

h) Caso a pessoa que será ouvida não disponha de recursos tecnológicos para participação na videoaudiência, deverá comunicar previamente nos autos, para que seja ouvida na forma presencial.

Por fim, ressaltou que as partes eram responsáveis pela funcionalidade do equipamento utilizado para o acesso à audiência e, em caso de impossibilidade de participação, deveriam comunicar ao Juízo, por meio de petição protocolizada nos autos, no prazo de até 05 dias que o antecedesse, sob pena de ser considerado realizado, conforme o artigo 13, § 2º, III, do Provimento n.º 15, de maio de 2020.

Intimado por meio do DJE (haja vista que o feito ainda tramitava por meio físico), em 31/07/2020 o Apelante protocolizou a petição de Id. 85168956, informando os
e-mails
e números do aplicativo
WhatsApp,
bem como que aguardaria os dados da sala virtual serem enviados.

Conforme se extrai do Termo de Id. 85168962, o Apelante e seu advogado não estavam presentes na sala virtual.

Eis o que foi registrado naquela oportunidade:

Aos
doze dias do mês de agosto do ano de 2020
, nesta cidade e Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, por meio de videoconferência – via aplicativo Microsoft Teams, nos termos do Provimento 15/2020-CGJ, onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz
FABIO PETENGILL
, às
13h:30min
, foi declarada aberta a presente audiência da Ação Penal de nº
4890-02.2018.811.0088 – 80168
.

Presentes ao ato, o requerido José Pereira Filho, devidamente acompanhado por seu advogado Dr. Júlio Cesar Pilegi Rodrigues, e as testemunhas do requerido, Gilmar Gomes Ferreira e Gilberto Furlanetto.

Ausente a parte autora, consigno que foi tentado entrar em contato com a mesma via telefone, whatsapp e e-mail, mas mesmo assim a parte não compareceu
.

[...]

Naquela ocasião foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Requerido/Apelado e declarada encerrada a instrução processual, com a ordem de conclusão para a prolação da sentença.

Antes de proferida a decisão final, o Apelante juntou memoriais e, além de reiterar as teses de defesa, informou que tanto ele (Recorrente), quanto seu advogado, não receberam o
link
da sala de videoconferência, e somente às 18 horas foram surpreendidos com a mensagem de que a audiência havia sido realizada.

Na sentença, o Julgador analisou a insurgência e a refutou.

Consignou que o Apelante não comprovou a falta de intimação ou de envio do
link.
A uma porque devidamente intimado da audiência redesignada conforme publicação no DJE. A duas porque sobressai do próprio sistema Microsoft Teams o envio de
link
para ingresso na audiência para o
e-mail
dos causídicos (adriano_aripuana@hotmail.com e ajsadvocaccia@gmail.com), às 14h 24min, de 12.08.2020.

Ademais, ressaltou que, mesmo tendo ocorrido atraso na pauta, culminando no início tardio,
até por conta de problemas quanto ao manuseio da ferramenta e ingresso à sala virtual
, a audiência foi realizada com todas as observâncias de praxe; logo, afastou a tese de nulidade do ato.

Neste Recurso, o Apelante insiste que não recebeu o
link
e, por esse motivo, acabou impedido de participar do ato.

Com as razões recursais, juntou fotografia de captura da tela da caixa de entrada do
e-mail
do seu patrono, a fim de comprovar que o convite para participar da audiência foi enviado em horário diverso e bem depois que o ato foi realizado (17:30-18:30), o qual “chegou” à caixa de entrada somente às 18h 24 min.

Argumentou que às 13h 30min. estava, juntamente com seu advogado, aguardando o contato dos servidores do Fórum para acesso à sala virtual; contudo, não recebeu qualquer convite, motivo pelo qual seu patrono tentou ligar várias vezes para os números de telefone do Fórum.

Asseverou que naquela Comarca de Arapuanã a
internet
oscila constantemente e que, somente às 18h 30min foi surpreendido com mensagem de texto da servidora informando que ocorreram “alguns erros” e que a audiência seria realizada com atraso.

Assim, ao argumento de que foi tolhido no seu direito de defesa, requer a nulidade da audiência de instrução e julgamento.

Pois bem. É certo que em virtude da pandemia da Covid-19, dentre outras ações, o Poder Judiciário decidiu pela realização de audiências por meio virtual, observando, por óbvio, a preservação do devido processo legal e os direitos constitucionalmente garantidos.

Em melhor dispondo, é cediço que a pandemia exigiu mudanças na prática dos atos da sociedade em geral e o Poder Judiciário também necessitou se adaptar à nova realidade.

Daí porque a necessidade de redobrar os cuidados durante os atos praticados para que, nessa nova roupagem, também seja garantido direito de defesa de ambas as partes, à luz do princípio da igualdade.

Neste caso, o processo tramita na Comarca de Aripuanã, localizada no extremo norte deste Estado e, conforme é de conhecimento público, as Comarcas longínquas de Mato Grosso sofrem com questões de infraestrutura, especialmente no que diz respeito aos serviços de
internet
.

A conexão de qualidade é requisito exigido para a realização dos atos processuais e, infelizmente, essa não é a realidade de todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Apelante trouxe provas de que na data da audiência (12/08/2020), às 14h 28 min., a estagiária de gabinete tentou entrar em contato com seu patrono, informando que a audiência estava designada para as 13h 30min e que,
diante da ocorrência de alguns erros o convite tinha sido enviado aquele horário
, indagando se ele poderia acessar;
contudo
,
o
e-mail
foi encaminhado
pela “Sala Passiva – Aripuanã” ao patrono,
somente às 18h 24 min
. daquele dia
e
, conforme se extrai da correspondência eletrônica,
no convite consta que o ato seria realizado entre 17h 30 min. e 18h 30min
.

Portanto, não há como negar a ofensa à garantia constitucional da ampla defesa, já que o advogado regulamente constituído pelo Apelante foi privado de participar de ato de extrema relevância, oportunidade em que poderia contraditar as testemunhas e formular perguntas.

Ademais, a hipótese versa sobre Ação de Reintegração de Posse, cuja matéria é eminentemente fática e exige o esgotamento de todos os meios de defesa.

Em outros termos, é incontroverso o prejuízo causado ao Apelante e, de conseguinte, necessária a repetição do ato para que seja garantido ao Autor/Apelante o pleno exercício do direito de promover a sua defesa.

Ou seja, a prefacial deve ser acolhida, com a consequente anulação da sentença e reabertura da instrução processual, para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento, com a remessa do convite ao patrono do Apelante a tempo e modo corretos.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
, casso a sentença e determino a reabertura da fase instrutória, com a produção da prova oral, atendendo-se às normativas referentes à realização do ato por meio de
vídeo conferência.

Não há falar em honorários recursais, diante da ordem de retorno dos autos à instância singular

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021